Tribunal: TJSP
Processo: 2247883-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Insurgência contra parte de decisão, consistente em observação, ao exequente, de que o pedido genérico de desarquivamento dos autos não teria o condão de interromper o prazo prescricional, cuja contagem havia se iniciado – Execução suspensa com fundamento no art. 921, III, do CPC – Processo que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Insurgência contra parte de decisão, consistente em observação, ao exequente, de que o pedido genérico de desarquivamento dos autos não teria o condão de interromper o prazo prescricional, cuja contagem havia se iniciado – Execução suspensa com fundamento no art. 921, III, do CPC – Processo que não esteve paralisado pelo prazo de 1 (um) ano contado da suspensão, de modo que o prazo de prescrição intercorrente não havia se iniciado – Decisão reformada para afastar a contagem do prazo prescricional - Recurso provido.